Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001104-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA
JUNIOR

Turma Julgadora:

[

DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz a nulidade da decisão administrativa decorrente da violação da forma, motivo e finalidade do ato. S
ustenta a necessidade de minoração da multa diante da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 88868569).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 9157458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1001104-74.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O Processo Administrativo no 0213-013.004-1 deu origem à aplicação da multa administrativa e foi instaurado a partir do Termo de Reclamação (id. 88867064), dando conta de possível violação a legislação consumerista.

O Apelante não compareceu na audiência, ainda que intimado pelo PROCON (Id. 88867066). Diante disso, foi determinado sua intimação para apresentação de defesa escrita, conforme prescrito nos artigos 55, § 4o da Lei Federal 8.078/90 e 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97 e, mais uma vez, se manteve inerte (id. 88867066).

Diante disso, sobreveio decisão administrativa,
in verbis
:

“A Superintendência de Defesa do Consumidor como órgão oficial, munido de fé pública, possui atributos específicos e legais que a diferencia de uma instituição privada.

Os procedimentos que regem suas normas devem ser respeitados pelos particulares quando invocados a prestar os esclarecimentos solicitados. No caso acima relatado, a parte reclamada ignorou a notificação deste órgão para prestar os esclarecimentos relativos à reclamação formulada. Em Defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 55, §4o menciona que:

“Art. 55

(...)

§4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial”

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para a aplicação da medida coercitiva, que serve de punição aos particulares a que se negam a prestar, ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal n. 2.181, de 20 de março de 1.997, no seu artigo 33, inciso III, §2o, deixa claro o seguinte:

“Art. 33 - As práticas infrativas às normas de proteção de defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

II - reclamação

(...)

§2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às informações às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”

(...)

A ausência injustificada da parte reclamada à audiência confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas, além da penalidade prevista para o crime de desobediência.”

A decisão administrativa determinou a aplicação de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contra a decisão administrativa não houve interposição de recurso.

Lado outro, no que se refere à nulidade do ato administrativo diante da violação da forma, finalidade e motivo, não assiste razão ao Apelante. Ao aduzir que a decisão que arbitrou a multa lastreou-se tão somente em supostas infrações ao Código de Defesa ao Consumidor e que a autoridade administrativa se limitou a fazer menções genéricas aos dispositivos de lei, sem explicitar de fato os motivos que ensejaram a aplicação de penalidade completamente absurda e desproporcional, o Apelante desconsidera os fundamentos indicados na decisão administrativa.

Isso porque o Apelante foi intimado para comparecimento à audiência, bem como para apresentação de defesa e se manteve inerte em ambas as oportunidades, condutas que possibilitam a imposição de multa pela violação de princípios consumeristas relacionados ao artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90; art. 33, inciso III, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/1997.

Nesse cenário, para conter essas abusividades, o Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Assim, após a análise dos autos, verifica-se a legalidade do referido processo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo o Apelante sido intimado de todos os atos processuais ali praticados, porém deixado de manifestar.

De outro giro, para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso, o Apelante foi autuado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de reclamação de consumidor que relatou a ausência de troca de um tênis avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e a cobrança indevida no valor de R$ 17,23 (dezessete reais e vinte e três centavos).

Veja-se que, no presente caso, a multa foi fixada em obediência ao previsto no art. 26 do Decreto Federal no 2.181/97, sendo arbitrado o valor inicial por estimativa, ante a ausência de juntada do Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE. Em seguida, considerando a presença de circunstância agravante, a multa foi agravada, chegando ao valor final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 88867067).

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, além daqueles fixados no Decreto Federal no 2.181/97, o valor fixado a título de multa deve ser mantido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022